Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-20.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007480-20.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.303.700/0001-18 (APELANTE), PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.318.534/0001-23 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.033.333/0001-76 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 26.794.891/0001-99 (APELANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELANTE), JAIRO DIAS PEREIRA PECUARIA - CNPJ: 48.353.615/0001-28 (APELANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELANTE), CREDORES (APELADO), EDUARDO AFONSO MUNIZ BOTELHO - CPF: 102.477.036-21 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PANSIERI ADVOGADOS - CNPJ: 07.810.223/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ASSISTENTE), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VÍCIO DE COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA – ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO IRREGULAR DE DESEMBARGADOR INTEGRANTE DE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM DE JULGAMENTO – CONVOCAÇÃO HÍGIDA, CONDIZENTE COM AS NORMAS REGIMENTAIS E REGULARIZADA POR PORTARIA EXPEDIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA EG. CORTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE REVOGA AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL, INDEFERE DO PEDIDO DE DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTINGUE O PROCESSO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51, II, III, IV, VI E §6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO SEMELHANTE A PEDIDO JÁ INDEFERIDO, FUNDADO EM TESE JÁ RECHAÇADA – OMISSÃO INEXISTENTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PREJUÍZO E CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Deve ser rejeitada arguição de nulidade do julgamento por vício de composição da Turma Julgadora se a convocação de Desembargador integrante de outro órgão fracionário deste Tribunal de Justiça obedeceu aos ditames regimentais, foi regularizada por Portaria expedida pela Presidência desta Corte e, apesar da ciência das partes ainda na Sessão de Julgamento, não foi objeto de questionamento naquele ato solene. 2. Não se verifica omissão por alegada falta de apreciação de pedido de conversão do julgamento em diligência se, além ter sido formulado após a inclusão do recurso na pauta de julgamento em Plenário Virtual, o pleito se fundamenta em tese já analisada e rechaçada e, ademais, foi novamente formulado sob as vestes de “
questão de ordem
” em intervenção oral durante a Sessão de Julgamento, mas rechaçado em votação unânime dos integrantes da Turma Julgadora. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, pela empresa CEREALISTA PARANATINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.-ME e pelas demais integrantes do “
Grupo Dias Pereira
” (cf. Id. nº 213028155) contra o v. acórdão proferido na Sessão de Julgamento do dia 09/04/2024, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo grupo recuperando, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1007480-20.2023.8.11.0003), formulado pelo Grupo Dias Pereira em face de seus credores, à luz das informações constantes do Relatório Circunstanciado apresentado pelo Administrador Judicial, revogou a decisão que autorizara o processamento do feito recuperacional e ordenara “
suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções
” em tramitação em desfavor das recuperandas, e indeferiu o pedido de deflagração da Recuperação Judicial, por reconhecer “
o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05
” e reputar evidenciada a “
inexequibilidade
” do processo de soerguimento, já que o Grupo Dias Pereira “
não atende a função social da empresa e não possui viabilidade para a manutenção da fonte produtora
”.

A r. sentença apelada ainda rechaçou o pedido de redução dos honorários do Administrador Judicial, inicialmente fixados em 5% do passivo declarado pelo Grupo Dias Pereira, ordenando pagamento “
no percentual já estabelecido e de forma proporcional aos serviços prestados
”, desde a “
data da assinatura do termo de compromisso até a data da sua última manifestação nos autos
” (cf. Ids. nº 178022887 e 210776186).

O grupo recuperando/embargante argui, preliminarmente, nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível por “
vício na composição
” da Turma Julgadora caracterizado pela convocação alegadamente irregular e contrária aos ditames regimentais do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ilustre integrante da eg. 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte, para figurar como 1º Vogal em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Assevera, neste ponto, que, de acordo com os arts. 23-A e 58, I, do RITJMT, ante a ausência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, integrante desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, deveriam ser convocados membros da eg. 2ª Câmara de Direito Privado, atualmente composta pelos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário), mas “
jamais um membro da Terceira Câmara, como assim o é o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
” (sic – cf. Id. nº 213028155 - Pág. 4).

No mérito, o grupo recuperando se queixa de falta de análise do “
pedido de conversão do julgamento em diligência, por meio da manifestação protocolada em 3/4/2024
”, que demonstra que, “
com o ingresso dos novos patronos
” após a prolação da sentença e interposição do apelo, as integrantes do grupo “
buscaram o saneamento de todas as questões apontadas pelo Administrador Judicial, que alicerçaram a r. sentença
”.

Aduz que “
essa questão, que foi devidamente regularizada antes do julgamento do recurso de Apelação, revela não só o elevado valor dos ativos, mas a relevância
(do grupo recuperando/embargante)
em seu segmento de atuação, bem como a viabilidade de se superar a crise enfrentada
”, alongando-se sobre a possibilidade e imprescindibilidade “
do exercício da dilação probatória visando a maior eficácia processual, com a conversão do julgamento em diligência
”, especialmente porque, “
feitos os ajustes contábeis em 3/4/2024, constatou-se que a situação patrimonial e econômico-financeira dos embargantes sofreu uma alteração a maior em vista do valor justo do ativo imobilizado
” (sic – cf. Id. nº 213028155 - Pág. 6/13).

Em outra frente, alega que o v. acórdão embargado não poderia ter rechaçado a preliminar de cerceamento de defesa por aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
” porque “
não há o que se falar em ausência de efetiva comprovação de dano, na medida em que foi justamente a grave medida perpetrada pelo Administrador Judicial que embasou a r. sentença, sem que fosse oportunizado aos embargantes o direito de contraditório
”, e, no mais, reafirma que “
todos os requisitos formais foram atendidos, sendo notório que na r. sentença houve uma análise subjetiva, no entanto, tais circunstâncias, por si só, não inviabilizam o deferimento do pedido, tratando-se de correção possível, no curso do processamento
” e que “
nenhum dos fundamentos apresentados poderia ensejar o indeferimento da petição inicial
”, posto que “
a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos a serem sanados no decorrer da recuperação judicial e, consequentemente, não podem ensejar o próprio indeferimento da ação
” (sic – cf. Id. nº 213028155 - Pág. 13/23).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja anulado o v. acórdão embargado “
em razão do grave vício de composição do julgamento realizado em 9/4/2024
”, ou então para que seja sanada a “
omissão existente acerca do pedido de conversão do julgamento em diligência, trazido à tona por meio da manifestação de 3/4/2024
”, ordenando-se “
a conversão do julgamento em diligência e consequente intimação do Administrador Judicial, para que seja apresentado novo relatório circunstanciado, com a avaliação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial com fulcro nos novos documentos apresentados
”.

Requer, alternativamente, saneamento de “
omissão acerca do cerceamento de defesa perpetrado na origem
” ou, subsidiariamente, saneamento da “
contradição contida no v. acórdão embargado acerca da análise objetiva dos requisitos formais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05 para o deferimento do processamento da recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 213028155 - Pág. 27/28).

Nas contrarrazões, os credores Banco Bradesco e RE Agro Ativos Ltda. refutam os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Ids. nº 214470699 e 214495184, respectivamente).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração (cf. Id. nº
220310663
).

Em razão da natureza das alegações, solicitou-se informações à Coordenadoria dos Magistrados desta eg. Corte de Justiça acerca dos trâmites regimentais para convocação do i. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha para composição da Turma Julgadora na Sessão de Julgamento do dia 09/04/2024 (cf. Id. nº 221908164).

Em resposta, a Coordenadoria dos Magistrados informou que a convocação ocorreu após “
esgotamento da lista dos membros da Segunda Câmara de Direito Privado,
(...)
em observância ao art. 58 § 1º do Regimento Interno
” (cf. Id. nº 223566653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Destaco, de início, que não se verifica a alegada “
nulidade insanável
” por
“
vício na composição
” da Turma Julgadora, e que a afirmação vertida pelas integrantes do grupo recuperando/embargante de que “
tão somente poderia ser convocado um membro da Segunda Câmara de Direito Privado,
(...)
jamais um membro da Terceira Câmara, como assim o é o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
” ignora a expressa previsão do art. 58, §1º, do RITJMT, que dispõe que “
na impossibilidade de substituição de membro conforme os critérios estabelecidos nos incisos anteriores, poderá o Presidente do Tribunal de Justiça convocar Desembargador integrante de Câmara de outra especialidade, respeitada a ordem crescente de antiguidade
”.

É que, em virtude da ausência justificada do Exmo. Sr. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, i. membro desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que naturalmente figuraria como 1º Vogal (RITJMT, art. 20, §1º), fez-se necessária convocação de outro Desembargador.

De acordo com o art. 58, inciso I, do RITJMT, ausente, o i. Des. Sebastião Barbosa Farias deveria ser “
substituído por membro de outra Câmara, obedecendo aos mesmos critérios fixados no art. 23-A deste regimento
”, e, tratando-se de convocação “
para a composição da 1ª Câmara de Direito Privado
”, deveriam ser “
convocados membros da 2ª Câmara de Direito Privado
” (RITJMT, art. 23-A, inciso I), atualmente composta pelos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário.

Referida convocação não se daria apenas para composição de quórum de julgamento em algum ou alguns recursos submetidos à “
técnica de julgamento das decisões não unânimes
” (RITJMT, art. 23-A), mas em todos os recursos em que o i. Des. Sebastião Barbosa Farias, ausente, figurasse como Vogal. Havia sessenta e nove recursos na pauta da Sessão de Julgamento do dia 09/04/2024, três foram adiados (nº 01, 02 e 03), um foi retirado (nº 07), e os outros sessenta e cinco foram julgados, sendo que em todos o i. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha compôs quórum de julgamento em substituição ao e. Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

A convocação do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias foi regularizada pela Portaria TJMT/PRES nº 453/2024, datada de 16 de abril de 2024, obedecendo aos ditames do art. 58, inciso I e §1º, do RITJMT, que dispõe que, “
nos casos de ausência, suspeição ou impedimento de membros das Câmaras, a convocação de Desembargador pelo Presidente do Tribunal, nos termos do artigo 35, XXIV, obedecerá aos seguintes critérios:
(...)
o Desembargador integrante da Câmara Cível será substituído por membro de outra Câmara, obedecendo aos mesmos critérios fixados no art. 23-A deste regimento
”, sendo que, “
na impossibilidade de substituição de membro conforme os critérios estabelecidos nos incisos anteriores, poderá o Presidente do Tribunal de Justiça convocar Desembargador integrante de Câmara de outra especialidade, respeitada a ordem crescente de antiguidade
”.

Isso ocorreu, evidentemente, em razão da impossibilidade de convocação de membros da 2ª Câmara de Direito Privado, bastando ver que, naquela data, os julgamentos de dois recursos (nº 02 e 03 da pauta) foram adiados em razão da ausência justificada da i. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que a i. Desembargadora Marilsen Andrade Addário compôs quórum de julgamento em apenas um recurso (nº 04 da pauta) e o e. Desembargador Sebastião de Moraes Filho em apenas dois (nº 50 e 66 da pauta), e isso somente porque a eles já estavam vinculados por terem composto quórum em Sessões de Julgamento anteriores.

Deste modo, não se pode afirmar, muito menos da forma enfática e peremptória que fazem as integrantes do grupo recuperando, que “
inexistia justificativa alguma para o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, da Terceira Câmara de Direito Privado, compor o quórum de julgamento do recurso de Apelação em epígrafe, dado que dois membros da Segunda Câmara estavam presentes na sessão
”.

Trata-se de assertiva contrária aos ditames regimentais, repelida pelo teor da Portaria TJMT/PRES nº 453/2024, datada de 16 de abril de 2024, e que, portanto, não pode ser acolhida para a pretendida finalidade de anulação de julgamento.

Ademais, apesar da suscitação de “
questão de fato
” (ou “
questão de ordem
”, como transcrito nas notas taquigráficas) pelos patronos das integrantes do grupo recuperando/embargante, e, na sequência, de realização de sustentação oral quando já cientes da composição da Turma Julgadora, não se arguiu, já naquele momento, qualquer nulidade; preferiu-se aguardar o resultado do julgamento colegiado para, somente quando cientes do desfecho desfavorável, apresentar queixas, o que não é admitido pela jurisprudência pátria, que veda arguição de nulidade de algibeira.

Assim, rejeito a arguição preliminar.

Quanto à queixa recursal de falta de análise do “
pedido de conversão do julgamento em diligência, por meio da manifestação protocolada em 3/4/2024
”, anoto que aludida petição inaugura suas razões dizendo que, em 22/01/2024, o grupo recuperando já havia apresentado “
manifestação de saneamento, com
(pedido de)
chamamento do feito à ordem
”, por meio da qual “
buscou-se evidenciar que nenhum dos fundamentos apresentados poderia ensejar o indeferimento da petição inicial, afinal, a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial e, consequentemente, não podem ensejar o próprio indeferimento da ação
” (sic – cf. Id. nº 209246157 - Pág. 2).

Como afirmado pelo próprio grupo recuperando/embargante, nesse pedido já se afirmava, inclusive com letras destacadas em vermelho, que “
seria a hipótese de saneamento e complementação de documentos e ajustes contábeis no curso da recuperação
” (sic – cf. Id. nº 198655183 - Pág. 12).

O pleito, porém, foi indeferido pela decisão proferida em 06/02/2024, vinculada ao Id. nº 201187198, que não foi desafiada por recurso.

Somente depois que o apelo foi levado à Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do dia 02/04/2024 e dela adiado para a próxima sessão presencial em virtude do pedido de sustentação oral (cf. Ids. nº 209192657 e 208311181, respectivamente), é que o grupo recuperando/embargante reeditou aquela “
manifestação de saneamento
” e, embora dessa vez formulado pedido de conversão do julgamento em diligência, novamente o fez sob alegação de que “
a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial e, consequentemente, não podem ensejar o próprio indeferimento da ação
” (sic – cf. Id. nº 209246157 - Pág. 2).

Assim como o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e a “
manifestação de saneamento, com
(pedido de)
chamamento do feito à ordem
”, essa “
manifestação de saneamento, com
(pedido de)
chamamento do feito à ordem
” também apresenta como fundamentos centrais as alegações de que “
todos os requisitos formais foram atendidos, sendo notório que o Administrador Judicial fez uma análise subjetiva e contraditória
” e de que “
nenhum dos fundamentos apresentados poderiam ensejar o indeferimento da petição inicial, afinal, a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial
”, relacionando-se intimamente, portanto, com a arguição preliminar de cerceamento de defesa e a tese meritória de desacerto técnico da r. sentença apelada, ambas direta e profundamente enfrentadas, e, ao final, repelidas pelo v. acórdão embargado.

Não fosse o bastante, as notas taquigráficas que compõem o v. acórdão embargado mostram, para além de qualquer dúvida, que, embora sob alegação de se tratar de “
questão de ordem
”, houve exposição oral das razões do pedido de conversão do julgamento em diligência e rejeição do pleito pelo órgão julgador colegiado, à unanimidade.

Deste modo, não se verifica a alegada “
omissão acerca dos termos da manifestação de 3/4/2024
”, e, “
data venia
”, não se pode afirmar que “
o julgamento da apelação ocorreu sob um cenário que não mais vigora
”.

Se fossem admitidas como verazes as três assertivas do grupo recuperando/embargante de que “
o recurso de apelação foi julgado com alicerce em um estado documental que não traduz a realidade dos embargantes
”, de que houve
“todas as supostas impropriedades e divergências contábeis, outrora decorrentes da antiga contabilidade, foram sanadas
”, e de que “
o cenário vislumbrado na sentença que revogou o processamento da recuperação judicial não mais persiste, em razão do devido saneamento do feito, em decorrência de toda a regularização contábil realizada
” (sic – cf. Id. nº 213028155 - Pág. 7/9), seria inafastável a conclusão de acerto técnico e jurídico da r. sentença apelada ao indeferir o pedido de deflagração da Recuperação Judicial por reconhecer “
o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05
”, até porque, conforme se extrai do “
caput
” da referida norma legal, a demonstração de preenchimento desses requisitos deve ser apresentada já com a petição inicial, não sendo admissível o saneamento posterior, especialmente em sede de Apelação contra a r. sentença de indeferimento do pedido recuperacional.

No tocante ao “
segundo vício
(alegadamente)
contido no v. acórdão embargado
”, tópico recursal em que o grupo recuperando/embargante sustenta que a arguição preliminar de cerceamento de defesa não poderia ter sido rejeitada por aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
” porque “
não há o que se falar em ausência de efetiva comprovação de dano, na medida em que foi justamente a grave medida perpetrada pelo Administrador Judicial que embasou a r. sentença, sem que fosse oportunizado aos embargantes o direito de contraditório
”, e também no tocante ao “
terceiro vício
(alegadamente)
contido no v. acórdão embargado
”, tópico recursal em que o grupo recuperando/embargante sustenta que, “
em contradição, restou disposto que a suposta ausência de higidez dos aspectos contábeis, a qual ensejou a revogação da decisão que deferiu o processamento da recuperação, deveria ser mantida
”, ressai evidente o intuito de rediscussão da matéria.

Não se indica, nesses dois tópicos, pontos indevidamente ignorados ou inobservados, ou falta de pronunciamento sobre esse ou aquele aspecto fático ou jurídico que caracterizasse omissão decisória, e tampouco se indica
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado que pudesse caracterizar contradição.

A própria redação desses dois tópicos recursais mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do v. acórdão embargado, valendo-se de subterfúgios retóricos, quase como se o grupo recuperando sustentasse, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, que “
houve sim demonstração de prejuízo
”, e, quanto aos aspectos contábeis, que “
foram sim preenchidos os requisitos legais
”.

De todo modo, apenas para enfrentar direta e expressamente as alegações, anoto que o v. acórdão embargado não se omitiu sobre a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, nem deixou de se considerar alguma causa de prejuízo que tenha sido efetivamente alegada, e, quanto à tese de contradição, relembro que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial de que
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp nº 1.145.636/SC –
grifei
)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp nº 1.778.048/MT –
grifei
).

Não se verificam, portanto, a omissão e a contradição das quais se queixam as integrantes do grupo recuperando/embargante nos tópicos 4 e 5 dos declaratórios.

O que se vê das razões recursais, na verdade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado e a tentativa de rediscussão da matéria, propósito para o qual, como se sabe, não se prestam os Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024